Tribunal: TJSP
Processo: 1010215-96.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação anulatória de lançamento tributário. ISSQN incidente sobre serviços bancários. Manutenção da sentença atacada.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade ventilada, pois não se aplica à esfera administrativa o princípio do duplo grau em razão de inexistir tal exigência na Constituição Federal (STJ, Agravo de instrumento n.o 382.221 AgR/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24/09/2002).
No

Ementa:
Ação anulatória de lançamento tributário. ISSQN incidente sobre serviços bancários. Manutenção da sentença atacada.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade ventilada, pois não se aplica à esfera administrativa o princípio do duplo grau em razão de inexistir tal exigência na Constituição Federal (STJ, Agravo de instrumento n.o 382.221 AgR/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24/09/2002).
No mérito, é pacífico o entendimento de que a taxatividade da Lista de Serviços anexa à LC 116/03 não impede sua interpretação extensiva para alcançar serviços congêneres ou da mesma natureza, ainda que com outra nomenclatura (RESP 1.111.234/PR. ART. 543-C DO CPC; AgRg no Ag 1398302 / PR 1a Turma Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - j. 05.09.2013).
No mais, a apelante não se desincumbiu de provar suas alegações ou requerer perícia a respeito. Ao reverso, solicitou o julgamento antecipado do feito. Desse modo, mantém-se os lançamentos infirmados.
Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença atacada. Ato contínuo, majora-se a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11o do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010215-
96.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com a manutenção da sentença atacada. Ato contínuo, majoraram a verba
honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11o do
CPC. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010215-96.2016.8.26.0506 -Voto no 32375
2
Voto no 32375
Comarca:
Ribeirão Preto
Apelante:
Banco do Brasil S/A (autor)
Apelado:
Município de Ribeirão Preto (réu)
Juiz sentenciante: Reginaldo Siqueira
Ementa: Ação anulatória de lançamento tributário. ISSQN
incidente sobre serviços bancários. Manutenção da sentença
atacada.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade ventilada, pois não se
aplica à esfera administrativa o princípio do duplo grau em razão
de inexistir tal exigência na Constituição Federal (STJ, Agravo de
instrumento n.o 382.221 AgR/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j.
24/09/2002).
No mérito, é pacífico o entendimento de que a taxatividade da
Lista de Serviços anexa à LC 116/03 não impede sua interpretação
extensiva para alcançar serviços congêneres ou da mesma
natureza, ainda que com outra nomenclatura (RESP 1.111.234/PR.
ART. 543-C DO CPC; AgRg no Ag 1398302 / PR 1a Turma
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - j. 05.09.2013).
No mais, a apelante não se desincumbiu de provar suas alegações
ou requerer perícia a respeito. Ao reverso, solicitou o julgamento
antecipado do feito. Desse modo, mantém-se os lançamentos
infirmados.
Nega-se provimento ao recurso, com a manutenção da sentença
atacada. Ato contínuo, majora-se a verba honorária de 10% para
15% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §11o do CPC.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
247/251, que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada por
Banco do Brasil S/A em face do Município de Ribeirão Preto. Em
razão da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% sobre o valor da causa (R$ 11.215,69 em março de 2016).
Consta ter o ora apelado ajuizado a presente ação na qual
arguiu a preliminar de nulidade do processo administrativo que
embasou a dívida e a respectiva CDA, por ausência do duplo grau de
jurisdição e cerceamento de defesa. No mérito, alega não ser devido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010215-96.2016.8.26.0506 -Voto no 32375
3
ISSQN cobrado no auto de infração e imposição de multa (AIIM) no
1503. Para tanto, aduz terem tais débitos já sido recolhidos de forma
consolidada em uma de suas agências bancárias e que as atividades
tributadas não estão previstas na lista anexa à Lei Complementar no
56/87, cujo rol é taxativo. Pediu liminar para sustação dos efeitos do
protesto da CDA, e ao final, a declaração de inexigibilidade do
respectivo débito tributário.
Com o depósito do valor integral da dívida, deferiu-se a
tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e dos efeitos do protesto da CDA (fls. 83).
Em contestação, o Município (fls. 96/109), pugnou pela
improcedência do pedido. Alegou não existir a obrigatoriedade do
duplo grau de jurisdição na via administrativa e que os serviços
tributados subsumem-se àqueles constantes da lista anexa à Lei
Complementar no 116/03, ainda que por interpretação extensiva ou
analógica.
Sobreveio sentença de improcedência. O juiz acolheu os
argumentos ventilados pelo réu.
Inconformado, a autora apelou (fls.253/259). Reiterou os
argumentos da inicial; alegou ser indevida a aplicação da alíquota
única de 5% sobre todas as rubricas contábeis; pediu a reforma da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010215-96.2016.8.26.0506 -Voto no 32375
4
Contrarrazões a fls.274/277.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
A decisão há de ser mantida, nos termos do art.252 do
Regimento Interno deste Tribunal.
De início, afasta-se a preliminar de nulidade ventilada, pois
não se aplica à esfera administrativa o princípio do duplo grau em
razão de inexistir tal exigência na Constituição Federal (STJ, Agravo
de instrumento n.o 382.221 AgR/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j.
24/09/2002).
No mesmo sentido já decidiu este Tribunal, em processo
envolvendo
o
mesmo
Município-réu
(TJSP,
Apelação
no
0058084-82.2010.8.26.0506, Rel. Rodrigues de Aguiar, j. 25/07/2013).
No mérito, é pacífico o entendimento de que a taxatividade
da Lista de Serviços anexa à LC 116/03 não impede sua interpretação
extensiva para alcançar serviços congêneres ou da mesma natureza,
ainda que com outra nomenclatura (RESP 1.111.234/PR. ART. 543-C
DO CPC; AgRg no Ag 1398302 / PR 1a Turma Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN - j. 05.09.2013).
Inobstante o acima referido, tem-se a alegação da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010215-96.2016.8.26.0506 -Voto no 32375
5
de que alguns dos serviços tributados não se enquadram nas
descrições do item 15 e seus subitens da Lista anexa à Lei
Complementar no 56/87, mas nada comprova a respeito de sua
afirmação. Nessa toada, importante destacar que, ao ser instado a
especificar provas, concordou com o julgamento antecipado da lide
(fls. 233).
Desse modo, encarando o ônus da prova como regra de
julgamento e também como ônus imposto ao autor (pois trata-se de
fato constitutivo do seu direito), percebe-se que este, ora apelante,
não se desincumbiu de provar suas alegações ou requerer perícia a
respeito. Ao reverso, solicitou, como já dito, o julgamento antecipado
do feito. Desse modo, mantém-se os lançamentos infirmados.
No mesmo sentido, em controvérsia envolvendo a mesma
questão e as mesmas partes, já decidiu este Tribunal (Apelação no
1014421-56.2016.8.26.0506, Relator: Henrique Harris Júnior).
Maiores considerações não se fazem necessárias ante a
manutenção da sentença por seus próprios e suficientes fundamentos.
Ato contínuo, majora-se a verba honorária outrora fixada,
nos termos do art.85, §11o do CPC, de 10% para 15% sobre o valor
da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010215-96.2016.8.26.0506 -Voto no 32375
6
recorrer, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, bastando que as questões tenham sido
enfrentadas e solucionadas no acórdão, como de fato ocorreu, sendo
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o cabimento de
embargos declaratórios nas estreitas hipóteses delineadas no artigo
1.022, sob pena de eventual aplicação das multas processuais
previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026, ambos dispositivos do Código
de Processo Civil. Assinale-se que esta medida está em consonância
com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença atacada. Ato contínuo, majora-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos
termos do art.85, §11o do CPC.
BEATRIZ BRAGA
Relatora